Tribunal: TJSP
Processo: 1010887-69.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Rescisão contratual por iniciativa do comprador – Retenção de parte dos valores pagos – Súmulas no 1, 2 e 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo – Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça – Devolução de 80% do valor das parcelas pagas pelo comprador – Precedentes do STJ e do TJSP – Taxa de ocupação – Lote sem edificação – Impossibilidade de utilização

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Rescisão contratual por iniciativa do comprador – Retenção de parte dos valores pagos – Súmulas no 1, 2 e 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo – Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça – Devolução de 80% do valor das parcelas pagas pelo comprador – Precedentes do STJ e do TJSP – Taxa de ocupação – Lote sem edificação – Impossibilidade de utilização econômica pelo comprador que justifique a cobrança da taxa de fruição – Comissão de Corretagem – Verba que não deve ser restituída ao comprador – Solução em sintonia com a tese firmada quando do julgamento do Tema 938, em sede de recurso repetitivo REsp 1.599.511/SP – Matéria impugnada em contestação – Sucumbência recíproca.

Recurso parcialmente provido.